Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que indeferiu a impugnação apresentada pelo ora agravante nos autos de processo em fase de liquidação, residindo a controvérsia recursal na necessidade de intimação pessoal do devedor para a fase processual, na possibilidade de compensação de dívidas ilíquidas, na responsabilidade pelo pagamento de prova pericial determinada pelo Juízo e no valor dos honorários periciais.

2. Desnecessária a intimação pessoal do devedor no início da liquidação de sentença, não havendo, ademais, fundamento para declaração de nulidade dos atos processuais quando não demonstrado qualquer prejuízo. 2.1. A jurisprudência desta Corte, com esteio no princípio da pas de nullité sans grief, afasta a declaração de nulidade dos atos processuais, quando não resultar em qualquer prejuízo as partes.

3. Consoante jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

4. Não há falar em direito de compensação na forma pleiteada pelo ora agravante, seja porque a realização da prova pericial determinada pelo Juízo de origem tem por escopo, justamente, definir o valor do crédito de titularidade do agravado, não havendo, portanto, dívida líquida; seja porque eventual compensação futura não exime o devedor de custear o valor dos honorários inerentes à realização da prova pericial.

5. Rejeitada a impugnação ao valor dos honorários. A proposta apresenta, de modo claro e objetivo, os atos a serem praticados pelo perito e o tempo exigido na realização da prova, estando ainda condizente com os valores de referência, adotados pela Associação de Engenheiros Agrônomos de Goiás, de modo que, por sua clareza e especificação, deve ser prestigiada, em confronto com a impugnação genérica ofertada pelo ora recorrente.

6. Recurso conhecido e não provido.